Tribunal: CARF
Processo: 13654.001209/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.001209/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.004 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE CARMO DO RIO CLARO CÂMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2007
ABONO FAMÍLIA. PAGAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM A
LEI. FATO GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA.
Integram a base de cálculo para incidência de contribuições previdenciárias a o
pagamento do abono família, quando paga ou creditada em desacordo com lei
específica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 273/281, a qual julgou procedente, em parte, o
lançamento de Contribuição Social Previdenciária relacionados ao período de apuração:
01/12/2005 a 31/12/2007, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se do AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL 37.151.891-1, no
valor de R$2.805,81, referente a diferenças de contribuições sociais dos segurados
incidentes sobre diferenças de remuneração pagas aos mesmos segurados empregados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.001209/2008-11
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.004 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.001209/2008-11

da Câmara Municipal., não declaradas em GFIP. As diferenças de contribuições da
empresa e para o RATs foram lançadas no 13654.001204/2008-81.
Os fatos geradores das contribuições referidas e lançadas ocorreram com o pagamento
pelo autuado, juntamente com a remuneração mensal do período de 12/2005 a 12/2007,
da rubrica abono família, constatado nas folhas de pagamentos examinadas, na
conformidade dos anexos I e II.
Os valores das referidas contribuições apuradas e referidas constam do Discriminativo
Analítico de Débito (fls.04/07), do Relatório de Lançamentos (fls. 11/13) e demais
relatórios constantes dos autos.
O lançamento fiscal ora em apreciação tem sustentação nos termos do Mandado de
Procedimento Fiscal e no Termo de Início da Ação Fiscal (fls. 20/21) e a
fundamentação legal do mesmo lançamento está às fls. 15/16.
Do relatório fiscal de fls. 22/25 consta:
Os fatos geradores das contribuições lançadas ocorreram com o pagamento
pelo Órgão, juntamente com a remuneração mensal do período de 12/2005 a
12/2007, da rubrica abono família, constatado nas folhas de pagamentos
examinadas, conforme anexo I.
Em 30 de junho de 1999 foi aprovada a Lei Municipal n°1.510/99, extinguindo,
a partir de 01 de junho de 1999, o FAPEM — Fundo de Aposentadoria e
Pensão do Servidor Público Municipal e filiando, portanto todos os servidores
municipais ao RGPS — Regime Geral da Previdência Social.
A legislação previdenciária prevê — lei 8212/1991, art. 28, § 9°, Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo decreto 3049/1999, art. 214, § 9°, as
parcelas remuneratórias que não integram o salário de contribuição.
Portanto as parcelas referidas no item acima, quando pagas ou creditadas com
valores excedentes aos legais ou ao limite de idade legalmente estabelecido (lei
8213/1991, artigo 65, aprovado pelo decreto 3048/1999, integram o salário de
contribuição para todos os fins e efeitos, sem• prejuízo da aplicação das
cominações legais cabíveis, conforme § 10 do artigo 214 do dec. 3048/1999).
As contribuições a cargo da empresa foi calculada pelas seguintes alíquotas:
-20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título.
-I% para o financiamento dos beneficias de incapacidade laborativa dos riscos
ambientais do trabalho.
Estas diferenças não foram retidas pelo órgão de seus servidores, não
configurando o crime de apropriação indébita, podendo a mesma ser objeto de
parcelamento.
Como os fatos geradores e bases de cálculo das contribuições previdenciárias
lançadas nos Autos de Infração 37.151.890-3 e 37.151.891-1 não foram
informados pelo órgão nas GFIPs, será encaminhado relatório especifico ao
Ministério Público Federal pela ocorrência, em tese, de crime de sonegação.
De contribuições previdenciárias previsto no art. 337-A do código penal.
A fiscalização do órgão municipal foi executada com base nas folhas de
pagamento, GFIPs e guias da Previdência Social.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.004 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.001209/2008-11

Às fls. 105, os autos foram baixado em diligência face ao erro de cientificação do
lançamento, pois o mesmo foi remetido a Câmara Municipal do município de Carmo do
Rio Claro que não tem personalidade e capacidade jurídicas para representar o
Município.
Cientificado o referido município na conformidade de fls. 110/111, em 29/12/2008 (fls.
111), o mesmo apresentou impugnação de fls. 113 e seguintes em 28/01/2009 (fls. 158
do processo 13654.001204112008-81), onde alegou que:
-o entendimento fiscal não deve prosperar, pois extrai-se do regulamento previdenciário
as parcelas não integrantes do salário de contribuição, trazendo à lume a alínea "j" do §
9° do artigo 214 onde "os ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados
do salário, por força de lei".
-verifica-se que a impugnante vinha efetuando as contribuições previdenciárias
corretamente com base no ordenamento jurídico municipal (LC 002 de 01/11/1993)
onde foi instituído o abono família. Cita o artigo 99 a 103 da referida lei complementar
e sustenta que, por força do artigo 28, § 9°, alínea "j" do decreto 3048/1999, o referido
abono está excluído do salário de contribuição.
-o referido abono família é pago em virtude previsão legal contida na referida lei
complementar municipal, constituindo-se de uma vantagem transitória, não fazendo jus
a ele os servidores que ali não se enquadrarem.
-consagra ainda a desvinculação do salário a disposição insculpida na disposição do
texto do artigo 102 do mesmo estatuto municipal onde é previsto o pagamento do abono
família mesmo no caso de o servidor deixar de ser remunerado.
-há equívoco da auditora fiscal ao classificar, o abono família como salário de
contribuição, pois é devido exclusivamente em razão do número de filhos do servidor
municipal, constituindo-se de ganho eventual e desvinculado dos vencimentos.
-sendo as contribuições previdenciárias descontadas dos vencimentos dos servidores,
fixadas por Portarias do MPS/MF e segundo as tabelas foram fixadas alíquotas que
variam de 7,65% e 11%. Contudo, no procedimento fiscal foram aplicadas alíquotas ao
salário de contribuição dos servidores diferenciadas daquelas estabelecidas. Cita
exemplos, acrescentando que na apuração desses valores pela seção contábil da Câmara
Municipal foi encontrado valor que difere do lançamento fiscal;
-o lançamento oferece incorreção e necessita de novos cálculos pela sua omissão.
-durante o ano de 2006, a servidora Maria Aparecida N. Miranda percebeu o salário
família e não foi incluída no lançamento fiscal.
-ainda houve uma inversão dos valores a partir da competência 13/2006, pois os valores
apurados para a remuneração acrescida do abono família constaram da coluna valores
apurados pela empresa, enquanto estes foram informados na coluna correspondente a
remuneração do abono;
-é indevida a cobrança de multa sobre os valores apurados no lançamento fiscal, pois a
Instrução Normativa SRP 003/2005, em seu artigo 498, estabelece a não incidência de
multa relativa aos créditos previdenciários devidos por pessoas jurídicas de direito
público.
-finalmente, pede o cancelamento do crédito tributário e, se não for este o entendimento,
requer a elaboração de novos cálculos.
-Em decorrência do alegado na impugnação quanto a aplicação das alíquotas incorretas,
os autos foram baixados em diligência fiscal para a reapreciação dos cálculos do
lançamento fiscal (fls. 178/179).
Às fls. 181 e seguintes, consta a manifestação fiscal, assim como os novos cálculos,
cujo resumo se encontra às fls. 186.
Aberta vista para a impugnante às fls. 200/203, a mesma aditou os seus argumentos às
fls. 205/207 onde assentou a sua concordância com a retificação procedida pela
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.004 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.001209/2008-11

auditoria fiscal, contudo, insurgindo-se, apenas, contra a competência 05/2007 sob o
argumento de que a auditoria fiscal não a retificou, pretendendo também a sua correção.
Na mesma peça, a impugnante ainda confirma a sua contestação em relação a não
incidência da contribuição previdenciária sobre os pagamentos do abono família, cuja
sustentação permanece lastreada na legislação previdenciária e no referido estatuto
Municipal dos seus servidores.
É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 273/274):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2007
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. FATOS GERADORES.
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS. FOLHAS
DE PAGAMENTOS DE SALÁRIOS. ABONO FAMÍLIA. DIFERENÇAS DE
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS. NÃO DECLARADAS EM GFIP. MULTA
MORATÓRIA. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA E PROCEDENTE EM PARTE.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO MANTIDO EM PARTE.
Entende-se por salário de contribuição para o empregado a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, durante o mês, (art 28, I da lei 8212/1991).
Integram o salário de contribuição previdenciário, as importâncias recebidas a título de
ABONO FAMÍLIA NÃO EXPRESSAMENTE desvinculados do salário por força de
lei (art. 28, § 9°, d, 7, da lei 8212/1991, acrescentado pela lei 9711/98 c/c art. 214, § 9°,
V, j, do decreto 3048/1999).
A incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre o salário de contribuição é
regulada pela legislação específica da Previdência Social e a desvinculação do referido
salário de 'contribuição deve estar expressa na mesma legislação.
É devida a incidência de multa moratória nos créditos tributários previdenciários contra
órgão Público a partir da vigência do decreto 6042 de 12/02/2007.
Constatado o não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta Lei, não
declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de beneficio reembolsado
ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração ou
notificação de .lançamento (art. 37 da lei 8212/1991, na redação dada pela lei
11.941/2009).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente, extraímos o seguinte trecho:
(...)
Assim, observando o Discriminativo Sintético do Débito, verifica-se que a referida
multa de mora somente teve aplicação no lançamento fiscal a partir da competência
02/2007 o que guarda perfeita consonância com a referida normatização.
Os documentos acostados à impugnação também não alteram o crédito tributário
previdenciário em apreciação pelas razões expostas.
Em resumo, o crédito tributário em comento foi retificado de R$2.805,81 para
R$789,81 (setecentos e oitenta nove reais e oitenta um centavos), com consolidação na
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.004 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.001209/2008-11

mesma data de 29/10/2008, na conformidade do Discriminativo Analítico de Débito
Retificado de fis. 211/214.
Ante o exposto, VOTO no sentido da procedência em parte da impugnação e para
manter em parte o crédito tributário previdenciário, ficando o mesmo retificado na
forma expressa no tópico anterior.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 332/334, alegando em síntese: que ainda deveria haver a retificação da
competência maio de 2007, não incidência das contribuições previdenciárias sobre o abono
família e indevida cobrança de multa sobre os valores apurados, tendo em vista a não incidência
sobre créditos de responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Da retificação da competência maio de 2007
Merece destaque o fato de que a recorrente, intimada da retificação do lançamento
fiscal, teria afirmado que a competência de maio de 2007 não teria sido retificada e repetiu o
mesmo argumento em sede de recurso voluntário.
Entretanto, o fato de a competência maio de 2007 não ter sido retificada, está
devidamente explicada na decisão recorrida, nos seguintes termos:
(...)
Aberta vista à impugnante (fls. 200/201), na réplica, a mesma aceitou a retificação do
lançamento fiscal procedida pela auditoria fiscal, com exceção da competência 05/2007
que, segundo a mesma fala, não foi retificada. Realmente, a competência 05/2007 não
constou dos fatos jurídicos emitidos para a referida alteração do crédito tributário (fls.
182 e seguintes). No entanto, ao exame desses fatos, verifica-se que a auditoria fiscal
não a incluiu na retificação de forma expressa em razão de a mesma ter sido totalmente
excluída do lançamento fiscal, em razão de não ter havido saldo devedor da autuada na
mencionada competência, ou seja, o valor descontado e recolhido pela empresa é
satisfativo em relação ao apurado como devido. Observe-se que da planilha juntada às
fls. 177/182, consta, expressamente, às fls. 180/181 a menção à competência maio de
2007:
(....)
Em outros termos, a competência maio de 2007 foi excluída do lançamento fiscal,
de modo que não prospera a alegação da recorrente, uma vez que, por não haver litígio quanto à
mencionada competência, não há mais o que se questionar.
Portanto, não prospera este argumento.
Não incidência das contribuições previdenciárias sobre o abono família
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.004 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.001209/2008-11

A recorrente alega que as contribuições cobradas nos presentes autos não se
sustenta, tendo em vista que estaria sob o disposto na Lei Complementar Municipal 002/1993 e
que estaria respaldado no Regulamento Previdenciário previsto no artigo 214, § 9°, alínea “j”, do
Decreto n° 3048/99.
Entretanto, suas alegações não prosperam, vejamos.
Inicialmente, transcrevemos trecho da legislação de regência:
Lei n° 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades
e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
e) as importâncias:
(...)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998). Grifou-se
Decreto 3.048/99:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades
e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
§9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
V - as importâncias recebidas a título de:
(...)
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força de
lei; (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999) Grifou-se
Apesar do raciocínio esposado pela recorrente, a Lei Complementar n° 002/1993
(Lei Complementar Municipal), não tem força normativa a que alude o Decreto n° 3.048/99, uma
vez que a competência para legislar sobre contribuições sociais é a União, conforme preceitua o
disposto no artigo 149 da Constituição Federal:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.004 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.001209/2008-11

econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. (grifamos)
Sendo assim, a aludida Lei Complementar extrapolou o limite de sua competência
e não pode ser oposta ao Fisco Federal, uma vez que está restrita aos seus limites territoriais.
Ainda, nos termos do disposto na Lei Municipal n° 1.510/1999 o Município em
questão está vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, sujeito-o ao regime
previdenciário.
Também não prospera o argumento de que o pagamento do abono família também
foi pago a servidor sem remuneração, uma vez que é irrelevante a condição do servidor, a
legislação dispõe que entende-se por salário de contribuição, a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título. Portanto, não procede tal argumento.
Multa
A recorrente alega que não seria devida a multa, por força do disposto no artigo
498 da IN SRP 003/2005:
"Art. 498. Não se aplica a multa de mora aos créditos de responsabilidade das pessoas
jurídicas de direito público, massas falidas, missões diplomáticas estrangeiras no Brasil
e membros dessas missões, observado o inciso II do § 1° do art. 389 desta IN."
Pedimos vênia para transcrever trecho da decisão recorrida, com a qual concordo:
Relativamente a multa de mora aplicada no lançamento fiscal a mesma está correta. O
lançamento fiscal é anterior a edição da MP 449/2008 e lançado posteriormente a
vigência do decreto 6042 de 12/02/2007 que modificou o § 90 do artigo 239 do decreto
3048/1999, in verbis:
Art.239......
§ 9° - Não se aplicam as multas impostas e calculadas como percentual do crédito por
motivo de recolhimento fora do prazo das contribuições, nem quaisquer outras penas
pecuniárias, às massas falidas de que trata o art. 192 da Lei n° 11.101, de 9 de fevereiro
de 2005, e às missões diplomáticas estrangeiras no Brasil e aos membros dessas
missões quando assegurada a isenção em tratado, convenção ou outro acordo
internacional de que o Estado estrangeiro ou organismo internacional e o Brasil sejam
partes.
Portanto, a disposição insculpida no texto do artigo 498 da lN-SRP-003/2005 foi
derrogada por ato de hierarquia superior, ou seja, o decreto Federal citado.
Também esta mesma regulamentação está contida no art. 334, § 7°, da referida
Instrução Normativa, in verbis:
7° Os órgãos públicos da administração direta, as autarquias, as fundações de direito
público, as missões diplomáticas e as repartições consulares de carreira estrangeiras
estão sujeitos à multa de mora no caso de recolhimento fora do prazo, exceto em
relação às contribuições sociais cujos fatos geradores tenham ocorrido até a
competência janeiro de 2007, observado o disposto no § 8°. (Incluído pela IN SRP
n°23, de 30/04/2007)
Atualmente a Instrução Normativa RFB 971/2009 dispõe em seu artigo —259; §§ 3° e
4°
§ 4° Os órgãos públicos da administração direta, as autarquias, as fundações de direito
público, as missões diplomáticas e as repartições consulares de carreiras estrangeiras
estão sujeitos à multa de mora no caso de recolhimento fora do prazo, exceto em
relação às contribuições sociais cujos fatos geradores tenham - ocorrido até a
competência janeiro de 2007, observado o disposto no § 5°.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.004 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.001209/2008-11

§ 5° Não se aplica a multa de mora, na forma prevista no § 4°, às missões diplomáticas
estrangeiras no Brasil e aos membros dessas missões quando assegurada a isenção em
tratado, convenção ou outro acordo internacional de que o Estado estrangeiro ou
organismo internacional e o Brasil sejam partes.
Sendo assim, diante da novel redação do dispositivo em que se fundamenta o
pleito da recorrente, o auto deve ser mantido.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital